Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722337-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR COSTA CARVALHO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIR COSTA CARVALHO (autor) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, complementada por embargos de declaração, que indeferiu pedido de levantamento de extratos bancários da parte devedora (IDs. 195373700 e 196314245 do processo referência). Da análise da petição recursal (Id. 59765967), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora